Tribunal: TJDFT
Processo: 0000984-24.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-02

Ementa:
Roubo circunstanciado. Tentativa. Fração de diminuição.
1 – O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no iter criminis. Quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição.
2 – Reduz-se na fração intermediária (1/2) a pena pela tentativa, se o réu praticou quase todos os atos de execução - abordou as vítimas e anunciou o assalto, ameaçando-as com o emprego de arma de fogo -, não tendo subtraído os bens porque uma das vítimas o golpeou na cabeça.
3 – Sequelas sofridas pelo réu em razão de golpe dado pela vítima não conduzem a diminuição da pena.
4 - Apelação não provida.